Tribunal: STF
Processo: HC 208041
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CONTRABANDO E FALSIDADE IDEOLÓGICA, EM CONCURSO MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 2. Na espécie, não se verifica ilegalidade patente a ser sanada de ofício, pois, embora a reprimenda fixada não ultrapasse o patamar de 8 (oito) anos de reclusão – 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias –, a pena-base do Agravante foi fixada acima do mínimo legal (maus antecedentes) e foi reconhecida a sua reincidência, o que justifica o estabelecimento do regime prisional mais severo, no caso, o fechado, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. 3. Não há falar em revogação da constrição preventiva, conforme pretendido pela Defesa, na medida em que o mandado de prisão foi expedido para que o Agravante inicie o cumprimento da reprimenda fixada em seu desfavor, já que a condenação transitou em julgado, e não em razão dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.12)
    Busca-se, em suma, a reforma no regime prisional imposto ao paciente, condenado à pena de 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pelos crimes de contrabando e falsidade ideológica, em regime prisional fechado, aduzindo ausência de adequada fundamentação para exasperação no modo prisional e pugnando pela fixação, desde logo, do regime semiaberto. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 22 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente